Tribunal: TJMT
Processo: 1001909-34.2021.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001909-34.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GONCALO SOARES SAMPAIO - CPF: 902.054.301-63 (APELANTE), JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES - CPF: 033.601.871-13 (ADVOGADO), GENIQUESLE SOARES SAMPAIO - CPF: 033.308.871-92 (ADVOGADO), CARLA PATRICIA DOS SANTOS SAMPAIO - CPF: 015.959.581-93 (APELANTE), PAULO CEZAR FAZZIONI - CPF: 594.393.601-78 (APELADO), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (ADVOGADO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO SEM ASSINATURAS – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Exige-se que a prova escrita apresentada na ação monitória produza o convencimento de existência da dívida e do devedor da obrigação.

Identificada a existência de documentos unilaterais que não acarretam a liquidez da dívida e certeza quanto ao devedor, imperiosa a reforma da sentença pela improcedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de ID 226883949 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Monitória no 1001909-34.2021.8.11.0037, movida por PAULO CEZAR FAZZIONI em face de CARLA PATRÍCIA DOS SANTOS SAMPAIO e OUTRO, rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente a demanda, determinando a retificação do cálculo do débito com incidência de correção monetária e juros de mora. Condenou os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor do débito.

Inconformados, os recorrentes apelam no ID 226883953 sustentando que o título anexado é incerto, ilíquido e inexigível, visto que não foi assinado pelas partes e nem por testemunhas, o que impõe a extinção do processo por conta do contrato em espeque não ser hábil a ser cobrado judicialmente. Aduzem que os cheques apresentados no feito são de empresas estranhas à lide, também não sendo documentos aptos a instruir o pleito monitório.

Ao final, pede o provimento do recurso com a reforma da sentença para a demanda originária ser julgada improcedente.

Contrarrazões em ID 226883955.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso merece prosperar.

Inicialmente, analisando os documentos juntados pela parte recorrente em ID ́s no 237400163 e seguintes e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que esta, por ora, faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já,
defiro.

Conforme relatado, insurgem-se os recorrentes em face da sentença que rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente a ação monitória.

Contudo, entendo que não é possível o estabelecimento do nexo entre os valores reclamados e as partes cobradas, uma vez que não há nos autos nenhuma prova capaz de estabelecer um nexo causal entre o contrato apresentado e a responsabilidade dos apelantes.

Sabe-se que a ação monitória é via especial facultada ao credor que pretende obter, com mais celeridade, um título executivo, desde que possua prova da relação debitória, que deve ser certa e líquida, como bem esclarece a doutrina:

“É preciso dizer, desde logo, que a obrigação cujo cumprimento se pretende exigir através do procedimento monitório deve ser exigível (...) Não se poderia prestar tutela jurisdicional (...) se a dívida ainda não fosse exigível, ou seja, se seu cumprimento estivesse sujeito a tempo ou condição, por faltar ao demandante interesse de agir (...) De outro lado, no caso de obrigação de entregar coisa fungível (dinheiro ou não), é preciso que a obrigação seja dotada de liquidez, pois não poderia o juiz determinar a expedição do mandado de pagamento se não se sabe a quantidade devida, o quantum debeatur” (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 13a Edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. Página 459/460).

Tem-se, portanto, que a prova escrita que satisfaz o pressuposto processual para a propositura de ação monitória é aquela que seja capaz de constituir elemento indicativo certo da relação obrigacional havida entre as partes.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte autora não juntou documento escrito hábil a demonstrar a existência da dívida, bem como a comprovação das alegações trazidas na exordial, visto que não há formalização de contrato entre as partes, sendo que o contrato de compra e venda de veículo usado de ID 226884296 não as assinaturas dos réus, ora apelantes, mas apenas do autor, ora apelado.

Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, n. 524).

A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do
ônus probandi
no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter vitória.

O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.

Nesse diapasão, conclui-se não é possível o estabelecimento do nexo entre os valores reclamados e a os recorrentes uma vez que não há nos autos nenhuma prova capaz de estabelecer um nexo causal entre o contrato apresentado e a responsabilidade dos apelantes, motivo pelo qual não é possível prover os pedidos feitos na inicial.

A ratificar tal posicionamento, colaciono alguns julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.CONTRATO SEM ASSINATURA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE EXISTÊNCIA. 1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando existentes provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há que se falar em nulidade, nos termos da Súmula 28 deste TJGO. 2. Conforme dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil/2015, para a propositura da ação monitória se exige a apresentação de prova escrita, sem eficácia de título executivo. 2.
O contrato apresentado, como indício de prova para embasar a ação monitória, é imprestável para esse fim, na medida em que não contém assinaturas das partes contratantes
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (TJ-GO - APELAÇÃO CÍVEL (CPC): 01408132120188090006, Relator: Des(a). FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 30/03/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/03/2020)(grifo nosso)

“APELACAO CÍVEL. ACAO MONITORIA. ENERGIA ELÉTRICA. EMBARGOS. PROVA ESCRITA.
A prova escrita hábil a instruir a ação monitória é todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, a existência direito alegado.
O demonstrativo de débito por extrato não é documento hábil para instruir a monitoria. Necessidade de que a ação fosse instruída com as faturas de energia elétrica. Jurisprudência do STJ. Extinção da ação que é de rigor. ACOLHERAM A PRELIMINAR E EXTINGUIRAM O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. UNANIME.” (TJRS, Apelação Cível N° 70069864775, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 30/06/2016) (grifo nosso)

“NEGÓCIOS JURÍDICO BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA.
AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA HÁBIL A INDICIAR A EXISTÊNCIA DO DIREITO ALEGADO.
DESATENDIMENTO DA REGRA INSERTA NO ART. 1.102 DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 267, IV, DO CPC) QUE SE AFIGURA IMPOSITIVA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR E EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO” (TJRS, apelação Cível N° 70064627763, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado cm 12/11/2015) (grifo nosso)

Assim, não atendidos os requisitos para a propositura da ação monitória, o feito deve ser julgado improcedente.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a demanda monitória originária.

Inverto o ônus sucumbencial no mesmo patamar fixado em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024